Tribunal: TJDFT
Processo: 0011884-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO. RECURSO DO MP. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO.
I - A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
II - Havendo dúvida razoável a respeito da autoria do crime de tráfico de drogas preserva-se a desclassificação para o tipo do art. 28, caput, da Lei no 11.343/2006, quando ausente prova firme de que a única porção de droga apreendida em poder de um dos réus seria destinada à comercialização e o pequeno valor encontrado com o corréu era proveniente desta atividade.
III - Recurso conhecido e desprovido.